Tribunal: CARF
Processo: 11516.720884/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720884/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.799 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
WJ CONTABILIDADE EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES. GRUPO
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE RESULTADO.
É correto declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco
quando a preponderância do propósito da economia tributária fica bem
demonstrada. Todavia, há que se ter cuidado para não banalizar o fenômeno.
Uma das premissas fundamentais para o exame dos fatos é a necessidade de
que se olhe para o conjunto da obra.
No presente caso, não se pode inferir que a formação segregada de três
empresas de um mesmo grupo econômico tenha tido o objetivo precípuo de
aproveitar os benefícios do regime simplificado de tributação se esse resultado
poderia ser atingido sem aquela iniciativa. Nesse contexto, pode até ter havido
uma outra motivação tributária, mas como tal, não configura a presente
controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720884/2015-13
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Trata-se de recurso voluntário interposto por WJ CONTABILIDADE EIRELI -
EPP contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Florianópolis.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de processo de exclusão do Simples Nacional, com efeitos retroativos a partir
de 01/07/2009, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 94, de 9 de abril
de 2015, fls. 307, tendo em vista a Representação Administrativa de fls. 02/20.
O Auditor Fiscal informa que:
Síntese dos fatos ensejadores da exclusão
No transcorrer dos trabalhos de auditoria constatou-se que a empresa WJ
CONTABILIDADE enquadrou-se no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
previsto pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e denominado
Simples Nacional, desde 01/01/2010, com a declaração de receitas em montantes anuais
que autorizavam o enquadramento, assim como o exercício de atividade não vedada.
Não obstante, foram identificadas situações que ensejam a presente representação,
com vistas à exclusão de ofício do contribuinte do referido regime diferenciado.
A situação fática demonstrou que a representada é oriunda de desmembramento
de pessoa jurídica CNPJ 85.385.961/0001-14 - Komcorp Assessoria Contábil Ltda.
– EPP, e ainda, restou configurada a existência de grupo econômico de fato entre
elas juntamente com a empresa CNPJ 09.381.524/0001-44 - Procecon Assessoria
Contábil Ltda. -EPP.
Abrangência da auditoria fiscal
Além do sujeito passivo representado foram também objeto de auditoria fiscal as
pessoas jurídicas relacionadas abaixo, uma vez que constatou-se a existência de grupo
econômico de fato:
- CNPJ 85.385.961/0001-14 - Komcorp Assessoria Contábil Ltda - EPP; e
- CNPJ 09.381.524/0001-44 - Procecon Assessoria Contábil Ltda - EPP.
A empresa representada - WJ Contabilidade S/S Ltda - EPP – CNPJ
10.883.273/0001-85, iniciou suas atividades em 8 de junho de 2009, com a razão social
"Aquino Projetos e Softwares Ltda." e, em 22 de junho de 2011, alterou-a para WJ
Contabilidade S/S Ltda. Sua sede está localizada na Avenida Mauro Ramos, n° 1450,
9o andar, Sala 902, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-302. É optante do regime de
tributação diferenciado - SIMPLES NACIONAL - desde 1o de janeiro de 2010.
Encontra-se ativa conforme cadastros na Receita Federal do Brasil. O objeto social de
seus atos é a prestação de serviços de contabilidade - CNAE: 6920-6-01 Atividades de
contabilidade.
Adotou o nome fantasia de "KOMCORP". A sociedade é formada pelas seguintes
pessoas físicas:
- William Cesar Laus, sócio-administrador até a presente data, com 99% do capital
social, e tendo sido sócio-cotista, até 27 de maio de 2011;
- Bianca de Aquino Muller Coutinho, sócia-administradora, com 50% do capital
social, até 27 de maio de 2011, data de sua retirada; e
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

- Jairson Moraes da Silva, sócio-cotista, com 1% do capital social, desde 26 de maio
de 2011, data de sua admissão no quadro societário.
Conforme já mencionado, outras pessoas jurídicas foram objeto de auditoria, pois
constatou-se no transcorrer dos trabalhos que, juntamente com a representada, formam
grupo econômico de fato. São elas: Komcorp Assessoria Contábil Ltda - EPP – CNPJ
85.385.961/0001-14 e Procecon Assessoria Contábil Ltda - EPP - CNPJ
09.381.524/0001-44.
Os procedimentos fiscais nestes contribuintes foram comandados através dos
competentes Mandados de Procedimento Fiscal (MPF), de n°s 0920100.2014.00555 e
0920100.2014.00556, respectivamente, e expedidos pela autoridade competente.
Preliminarmente, faz-se necessário mencionar os aspectos inerentes à situação cadastral
de cada uma delas. Todos os Contratos Sociais e alterações integram a representação e
constam do anexo XXI - Contratos Sociais.
A Komcorp Assessoria Contábil Ltda. - EPP - CNPJ 85.385.961/0001-14, iniciou
suas atividades em 01 de julho de 1992 adotando a razão social "Procecon Assessoria
Empresarial Ltda.", e alterando-a para a atual em 16 de janeiro de 2009. Sua sede está
localizada na Avenida Mauro Ramos, n° 1450, 9o andar, Sala 901, Centro,
Florianópolis/SC, CEP 88020-302. É optante do regime de tributação diferenciado -
SIMPLES NACIONAL - desde 01 de janeiro de 2009. Encontra-se ativa conforme
cadastros na Receita Federal. O objeto social de seus atos é a prestação de serviços de
contabilidade - CNAE: 6920-6-01 Atividades de contabilidade.
Adotou o nome fantasia de "KOMCORP Assessoria Empresarial e Contábil". A
sociedade é formada pelas seguintes pessoas físicas:
- Denisson Moura de Freitas, sócio-administrador, com 90% do capital social; e
- William Cesar Laus, sócio-administrador, com 10% do capital social.
Já a Procecon Assessoria Contábil Ltda. - EPP - CNPJ 09.381.524/0001-44, iniciou
suas atividades em 15 de fevereiro de 2008, adotando a razão social "Komtime
Prestação de Serviços de Processamento de Dados Ltda., e alterando-a para a atual
em 16 de junho de 2009. Sua sede está localizada na Avenida Mauro Ramos, n° 1450,
9o andar, Sala 902, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-302. É optante do regime de
tributação diferenciado - SIMPLES NACIONAL - desde a sua constituição, 15 de
fevereiro de 2008. Encontra-se ativa conforme cadastros na Receita Federal. O objeto
social de seus atos é a prestação de serviços de contabilidade - CNAE: 6920-6-01
Atividades de contabilidade.
Adotou da mesma forma o nome fantasia de "KOMCORP Assessoria Empresarial e
Contábil". A sociedade é formada pelas seguintes pessoas físicas:
- Bianca de Aquino Muller Coutinho, sócia-administradora, com 1% do capital social;
- William Cesar Laus, sócio-cotista, com 99% do capital social, até 15 de abril de
2011, quando se retirou da sociedade; e,
- Maria Cristina Marini de Freitas, sócia-cotista, com 99% do capital social, a partir
15 de abril de 2011, data em que ingressou na sociedade.
Fundamentação fática ensejadora da exclusão
Ao serem recepcionados os Mandados de Procedimento Fiscal, relativos ao contribuinte
representado e às empresas acima citadas, já da análise das informações básicas dos
cadastros restou evidenciada a estreita relação entre as mesmas e entre seus respectivos
representantes legais. Dentre outros elementos verificou-se que:
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

a) as empresas exercem idêntica atividade;
b) as empresas utilizam o mesmo nome fantasia "KOMCORP";
c) a Sra. Maria Cristina Marini de Freitas, sócia da empresa Procecon Assessoria
Contábil Ltda. - EPP, é casada com Denisson Moura de Freitas, sócio-administrador
da KOMCORP Assessoria Contábil Ltda., com 90% do capital social;
d) o Sr. William Cesar Laus, foi sócio-cotista da Procecon Assessoria Contábil Ltda. -
EPP, com 99% do capital social até 15/04/2011; é sócio-administrador da empresa
"KOMCORP Assessoria Contábil Ltda.", foi sócio-cotista da WJ Contabilidade
S/S Ltda. - EPP, com 50% do capital social, até 27/05/2011 e, a partir desta data,
passou a condição de sócio administrador com 99% de cotas;
d) a Sra. Bianca de Aquino Muller Coutinho, além de ser sócia-administradora da
Procecon Assessoria Contábil Ltda. - EPP, também foi sócia-administradora da WJ
Contabilidade S/S Ltda - EPP até 27/05/2011. Foi segurada empregada da
KOMCORP Assessoria Contábil Ltda., até 01/07/2011, data em que foi transferida
para a WJ Contabilidade S/S Ltda - EPP, nessa mesma condição;
e) o Sr. Jaírson Moraes da Silva, é sócio-cotista da WJ Contabilidade S/S Ltda. -
EPP; foi segurado empregado da KOMCORP Assessoria Contábil Ltda. até
01/10/2011, data em que foi transferido, na mesma condição, para a Procecon
Assessoria Contábil Ltda - EPP.
Com base nessas evidências, foram solicitados e analisados, em conjunto, os
documentos das empresas envolvidas, com vistas a averiguar a real situação das pessoas
jurídicas perante a legislação e normas que regulam o regime de tributação diferenciado
- SIMPLES NACIONAL.
- Documentos da empresa representada WJ Contabilidade SS Ltda. - EPP
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIF), Anexo I -Termos de
Início de Procedimento Fiscal, o contribuinte apresentou os documentos solicitados, que
serviram de base para a emissão desta representação, entre os quais, a escrituração
contábil, o Livro Diário n° 03, com o movimento contábil do ano de 2011, registrado na
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, com Termo de Autenticação,
registro n° 14/251426-8, as folhas de pagamento, e ainda, os documentos de
constituição da empresa e alterações, registrados na Junta Comercial do Estado de Santa
Catarina - JUCESC.
Entregou também a escrituração contábil em meio digital com leiaute previsto no
MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais do período de 01/01/2011 a
31/12/2011, validada pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais
com Código de Identificação do Arquivo 30876abl-755c377c-6d97fc07-8da07b03.
- Documentos da empresa Komcorp Assessoria Contábil Ltda. - EPP
Em atendimento ao TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal, Anexo I - Termos
de Início de procedimento Fiscal, o contribuinte apresentou os documentos solicitados,
que serviram de base para a emissão desta representação, entre os quais, a escrituração
contábil, Livro Diário n° 20, com o movimento contábil do ano de 2011, devidamente
registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, com Termo de
Autenticação, registro n° 13547, as folhas de pagamento, e ainda, os documentos de
constituição da empresa e alterações, devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina - JUCESC.
Entregou também, a escrituração contábil em meio digital com leiaute previsto no
MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais do período de 01/01/2011 a
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

31/12/2011, devidamente validado pelo Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais com Código de Identificação do Arquivo: 79279ef8-af09d041-
e9dff509-c45c7284, Anexo VIII - Recibo Validação.
- Documentos da empresa Procecon Assessoria Contábil Ltda - EPP
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) de 16/07/2014,
Anexo I - Termos de Início de procedimento Fiscal, o contribuinte apresentou os
documentos solicitados, que serviram de base para a emissão desta representação, entre
os quais, a escrituração contábil, o Livro Diário n° 04, com o movimento contábil do
ano de 2011, registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC,
com Termo de Autenticação, registro n° 14/251420-9, as folhas de pagamento, e ainda,
os documentos de constituição da empresa e alterações, registrados na Junta Comercial
do Estado de Santa Catarina - JUCESC.
Entregou também a escrituração contábil em meio digital com leiaute previsto no
MANAD - Manual Normativo de Arquivos Digitais do período de 01/01/2011 a
31/12/2011, validados pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais
com Código de Identificação do Arquivo 8727143-ld07afea-291c4035-e24d4a9b.
Dos motivos ensejadores da exclusão do Simples Nacional
Partindo das evidências já citadas e com base nos documentos apresentados, já
relacionados, foram constatadas diversas irregularidades, as quais ensejam a exclusão
do SIMPLES NACIONAL da empresa representada, WJ Contabilidade S/S Ltda - EPP,
bem como das pessoas jurídicas Procecon Assessoria Contábil Ltda - EPP e WJ
Contabilidade S/S Ltda - EPP, senão vejamos:
- o conjunto dos elementos analisados e diversos atos praticados de forma
dissimulada demonstra que a representada, é oriunda de desmembramento da
pessoa jurídica CNPJ 85.385.961/0001-14 Komcorp Assessoria Contábil Ltda. -
EPP; e ainda, restou configurada a existência de grupo econômico de fato entre
elas juntamente com a empresa CNPJ 09.381.524/0001-44 - Procecon Assessoria
Contábil Ltda. - EPP.
Do desmembramento da pessoa jurídica CNPJ 85.385.961/0001-14 Komcorp
Assessoria Contábil Ltda. - EPP
Conforme já mencionado, a empresa representada WJ Contabilidade S/S Ltda. -EPP -
iniciou suas atividades em 8 de junho de 2009, tendo entre os sócios fundadores, o Sr.
William Cesar Laus, na qualidade de sócio-cotista com 50% do capital social. Ocorre
que à época da criação dessa nova entidade, era sócio-administrador da Komcorp
Assessoria Contábil, permanecendo nessa qualidade até a presente data.
A WJ Contabilidade foi constituída com o mesmo objeto social da Komcorp - CNAE
6920-6-01 Atividades de Contabilidade, utilizando, inclusive, o mesmo nome de
fantasia - KOMCORP - . O endereço da sede da nova empresa é o mesmo da
Komcorp. O que difere uma da outra é o número da sala - Avenida Mauro Ramos, n°
1450, 9o andar, sala 901 (Komcorp) e sala 902 (WJ Contabilidade), Centro,
Florianópolis/SC.
Além dessas evidências verificadas pela simples análise dos elementos constitutivos,
outros fatos relevantes indicaram à auditoria que houve, de fato, de forma dissimulada,
um desmembramento de parte da empresa Komcorp, criando-se nova pessoa jurídica.
Ao serem analisados os documentos obrigatórios, relativos às pessoas que compõem o
empreendimento, desde administradores, gerentes e empregados, - folhas de
pagamento, contrato social e alterações e Guias de Recolhimento do FGTS e
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Informações a Previdência Social (GFIP) -, verificou-se o deslocamento de várias
pessoas da empresa Komcorp para a representada.
a) conforme citado, o Sr. Willian Cesar Laus, era administrador da Komcorp Assessoria
Contábil, quando houve a criação da WJ Contabilidade, participando desta como cotista,
até 27 de maio de 2011 com 50% do capital social e, após tornando-se sócio-
administrador com 99 % de cotas até a presente data;
b) a Sra. Bianca de Aquino Muller Coutinho foi empregada da Komcorp Assessoria
Contábil até 1 de julho de 2011, ocasião em que foi TRANSFERIDA, na mesma
condição, ou seja, como segurada empregada, para a nova empresa, a WJ Contabilidade;
c) o Sr. Jairson Moraes da Silva passou a compor o quadro societário da empresa
representada a partir de 27 de maio de 2011, na qualidade de sócio-cotista, porém foi
empregado da Komcorp Assessoria Contábil, até 1 de outubro de 2011, ou seja entre 27
de maio e 1 de outubro de 2011, trabalhou como empregado na Komcorp Assessoria ao
mesmo tempo em que passou a condição de sócio da nova empresa a WJ Contabilidade;
d) o Sr. Christiam Hulsmeyer foi empregado, na qualidade de gerente administrativo e
financeiro da Komcorp Assessoria Contábil, até 1 de julho de 2011, data em que foi
TRANSFERIDO, na mesma condição e cargo, para a nova empresa a WJ
Contabilidade.
Além dessas movimentações específicas, que, conforme se depreende, compõem a parte
administrativa e gerencial, verificou-se que a Komcorp Assessoria Contábil, em julho
de 2011, TRANSFERIU, parcela de seus empregados para a nova empresa, a
representada WJ Contabilidade.
A Komcorp, também, através de um aditivo contratual de 28 de julho de 2011,
transferiu direitos e obrigações para a empresa representada, o contrato de serviços de
software, celebrado com a New Informática Ltda. em 1 de setembro de 2009.
E, por fim, vários contratos de prestação de serviços de contabilidade, celebrados
originariamente com a Komcorp Assessoria Contábil, em julho de 2011, foram
transferidos para a nova empresa, a representada WJ Contabilidade.
Esses elementos, todos eles comprovados, demonstram claramente que, na verdade,
houve um desmembramento, porém efetuado e planejado de forma dissimulada.
Tudo isso demonstra a intenção firme e determinada do contribuinte em fracionar o
empreendimento de modo a eximir-se de tributos, em específico a Contribuição
Previdenciária Patronal (CPP), mantendo as pessoas jurídicas a aparência de
independência, para continuarem a usufruir dos benefícios tributários do Simples
Nacional.
A Lei Complementar n° 123, de 2006, não permite que a pessoa jurídica resultante de
qualquer forma de desmembramento se beneficie do tratamento jurídico diferenciado do
Simples Nacional (transcreve art. 3o, §4o, inciso IX).
Formação de grupo econômico de fato
Dentre os princípios que norteiam o processo administrativo tributário, encontra-se o da
verdade material, como meio garantidor da certeza do crédito tributário, no qual se deve
buscar a realidade dos fatos. A despeito da apresentação formal de sociedades
empresariais aparentemente distintas, constatou-se a efetiva existência de um grupo
econômico. A existência meramente formal de pessoas jurídicas funcionando de forma
individualizada somente pode ser justificada como artifício para obtenção indevida do
tratamento tributário favorecido instituído pela lei do Simples Nacional, como
demonstrado segundo os itens abaixo.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

a) unidade gerencial;
b) confusão patrimonial; e
c) confusão financeira.
Da administração
Da análise dos contratos sociais e das procurações, concluiu-se que a empresa
representada WJ Contabilidade, a Komcorp e a Procecon foram administradas de forma
única pelas mesmas pessoas, conforme demonstrado nos quadros e argumentos que
seguem:

De acordo com pesquisa efetuada junto ao Tabelionato de Notas e 4o Ofício de Protestos
de Títulos de Florianópolis -SC - Tabeliã - Vanda de Souza Salles, foram fornecidas à
auditoria, em atendimento ao Ofício DRF/FNS n° 9, de 12 de janeiro de 2015, cópias no
Anexo XXV - Procurações, Certidões de Procurações, nas quais constam como
outorgantes e outorgados as pessoas abaixo relacionadas:

Nas folhas de pagamento de salários, verificamos que o Sr. Christian Hulsmeyer, foi
segurado empregado da KOMCORP Assessoria Contábil Ltda., com o cargo de Gerente
Administrativo e Financeiro, até 01/07/2011, data em que foi transferido para a WJ
Contabilidade S/S Ltda., com o mesmo cargo. A Sra. Bianca de Aquino Muller
Coutinho foi segurada empregada da KOMCORP Assessoria Contábil Ltda., com o
cargo de Gerente de Recursos Humanos, até 01/07/2011, data em que foi transferida
para WJ Contabilidade S/S Ltda. - EPP, com o cargo de Gerente Geral.
Verificando nas tabelas dos quadros sociais, das procurações, e ainda, pelas funções
exercidas pelo Sr. Christian Hulsmeyer e a Sra. Bianca de Aquino Muller Coutinho, na
qualidade de segurados empregados nas empresas citadas, constata-se que ambos,
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

conjuntamente com o Sr. Willian Cesar Laus exerceram a administração de um único
empreendimento, tanto pelos seus poderes conferidos como sócios-administradores,
bem como pelos poderes conferidos nas procurações e pelas suas próprias funções
dentro das mesmas.
Em visita à página da WEB da KOMCORP Assessoria Empresarial e Contábil, na rede
mundial de computadores, ANEXO XII - Página WEB/EQUIPE, o Sr. Willian Cesar
Laus consta como ''Diretor Executivo", e a Sra. Bianca de Aquino Muller aparece como
"Gerente Pessoal/Societário". Temos ainda que a contabilidade de todas as empresas foi
de responsabilidade do Sr. Willian Cesar Laus, conforme verificado nos Livros Diários
apresentados, cópias no Anexo XXVI - Termos de Abertura Diário.
Da transferência dos empregados entre as empresas
Analisando as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), discriminadas na tabela abaixo, verificou-se que a empresa, KOMCORP
Assessoria Contábil Ltda., a partir de julho/2011, transferiu seus segurados empregados
para as empresas Procecon Assessoria Contábil Ltda. - EPP e WJ Contabilidade S/S
Ltda. - EPP, conforme detalhado na planilha constante do Anexo IX - Planilha
Transferência Segurados, cujos dados foram extraídos dos sistemas informatizados da
RFB - GFIP/WEB, onde encontram-se as declarações enviadas pelas empresas. As
cópias integram o Anexo X - GFIP/WEB.

Foi verificado ainda através das GFIP enviadas, que na competência 01/2012 a
Procecon Assessoria Contábil Ltda. - EPP, transferiu a maioria dos seus segurados
empregados para a WJ Contabilidade S/S Ltda. - EPP, conforme cópias no Anexo XI -
GFIP/WEB 2012, permanecendo com apenas l (um) segurado empregado.
Nas transferências de segurados empregados feitas para a WJ Contabilidade S/S Ltda.,
tanto as que tiveram origem na "Komcorp", quanto as oriundas da "Procecon". chama a
atenção o uso do código N1 nas movimentações utilizadas nas GFIP, pois este se refere
exclusivamente a ''Transferência de empregado para outro estabelecimento da
mesma empresa", conforme preconiza o manual GFIP/SEFIP.
Em visita à página da "WEB" da KOMCORP, na rede mundial de computadores,
especificamente na parte relacionada a "equipe", cópias no ANEXO XII - Página
WEB/EQUIPE, a maioria dos colaboradores ali citados, são segurados empregados que
pertencem ao quadro funcional da WJ Contabilidade S/S Ltda - EPP, conforme
verificado nos sistemas informatizados da RFB - GFIP/WEB, cópias no Anexo XIII -
GFIP/WEB WJ Contabilidade 2014.
Constatou-se também, na mesma equipe, o Sr. Jairson Moraes da Silva, que além de ser
sócio da WJ Contabilidade S/S Ltda., é também segurado empregado da Procecon
Assessoria Contábil Ltda. E ainda, a Sra. Bianca de Aquino Muller Coutinho que,
conforme já mencionado, é sócia administradora da empresa Procecon Assessoria
Contábil Ltda, é também segurada empregada da WJ Contabilidade S/S Ltda.,
exercendo o cargo de Gerente.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Na mesma página da "WEB", o correio eletrônico (e-mail) dos colaboradores, tem
como endereço junto aos nomes dos mesmos a extensão "@komcorp.com.br”,
indistintamente.
Do exposto conclui-se que os segurados empregados exercem atividades afins de um
mesmo empreendimento comercial, isto é, serviços de contabilidade, sob a
subordinação dos mesmos diretores, com um único nome comercial "KOMCORP
Assessoria Empresarial e Contábil".
Dos clientes e do faturamento
Após averiguar as relações dos clientes e respectivos faturamentos, anexo XIV –
Relação Clientes Faturamento, fornecidas pela empresa, solicitadas através dos
competentes Termos de Intimação Fiscal (TIF) No 04, de 02/12/2014, Anexo XV –
Termos de Intimação no 04, constatou –se que a partir da competência 07/2011 houve a
mudança da clientela da empresa KOMCORP Assessoria Contábil Ltda. para as
empresas Procecon Assessoria Contábil Ltda. – EPP e WJ Contabilidade S/S Ltda. EPP,
apresentando, em consequência, estas últimas, um acréscimo nos respectivos
faturamentos.
A fim de averiguar a regularização dos vínculos dos clientes com as respectivas pessoas
jurídicas prestadoras dos serviços, através dos competentes Termos de Intimação Fiscal
– TIF no 05, foram solicitados os contratos listados abaixo (quadro discriminativo dos
contratos solicitados para as três empresas).
Conforme se visualiza no quadro, foram apresentados contratos, relativos ao período
auditado, de 01/2011 a 12/2011, apenas os celebrados com a Komcorp Assessoria
Contábil Ltda., cuja razão social utilizada até 01/2009 era justamente Procecon
Assessoria Contábil Ltda.
Ainda, as relações dos clientes, ao serem confrontadas com as contas contábeis
“3.1.01.005.0012703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”, das três empresas, concluímos
que houve a mudança de clientes da Komcorp Assessoria Contábil Ltda., na
competência 07/2011, para as empresas WJ Contabilidade S/S Ltda. - EPP e Procecon
Acessória Contábil Ltda., conforme demonstrado no Anexo XVII - Planilha Clientes,
onde os clientes advindos da "Komcorp" estão destacados em "negrito".
Também, quanto ao faturamento, temos que o faturamento da empresa "Komcorp", a
partir de 07/2011, apresentou queda até o final do exercício.
O da Procecon, a partir de 07/2011, teve crescimento até o final do exercício. Já na WJ
Contabilidade, somente a partir de 07/2011 houve faturamento.

Os valores da receita bruta e saldo mensal, foram extraídos da conta
"3.1.01.005.0012703 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", dos registros contábeis
apresentados das três empresas, em meio digital, com leiaute previsto no MANAD -
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Manual Normativo de Arquivos Digitais, conforme já referenciado no presente
relatório.
No que tange aos serviços de contabilidade, prestados aos diversos clientes, depreende-
se que houve continuidade da execução dos mesmos, pelas mesmas pessoas,
subordinadas e administradas pelos mesmos administradores e gerentes.
Do patrimônio
Através da escrituração contábil das empresas, verificou-se nas contas do grupo
"1.2.05.033 - Bens em Operação", a composição do imobilizado, em 31/12/2011,
conforme cópias no Anexo IV - Balancete Contábil. Constatou-se que a maioria dos
bens necessários e indispensáveis para operacionalização de cada uma das empresas
individualmente, integra o patrimônio da Komcorp Assessoria Contábil Ltda., tais
como: móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, software e outros. Com o fim de
elucidar a questão solicitamos, através dos Termos de Intimação Fiscal (TIF) n° 05, de
07/01/2015, uma relação individualizada dos bens que compõem o patrimônio de cada
pessoa jurídica.
Atendendo a intimação, conforme Anexo XVIII - Relação dos Bens, a empresa
Procecon Assessoria Contábil Ltda. - EPP, apresentou uma relação patrimonial
contendo apenas 5(cinco) microcomputadores; a WJ Contabilidade S/S Ltda. - EPP,
apresentou uma relação contendo a descrição de apenas um aparelho de ar
condicionado, e a maioria dos bens, como já mencionado anteriormente, pertence a
Komcorp Assessoria Contábil Ltda.
Não há, portanto, comprovação contábil da formação de ativos, bens materiais, que
viabilizem a operacionalização das empresas WJ Contabilidade S/S Ltda. - EPP e
Procecon Assessoria Contábil Ltda. - EPP. Mesmo assim, ambas foram intimadas
através dos Termos de Intimação Fiscal (TIF) n° 6, de 26 de janeiro de 2013, Anexo V -
Termos de Intimação 06, a apresentarem eventuais contratos de locação, de alugueis e
ou comodato, de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, software e outros.
Atendendo a intimação, as empresas Procecon Assessoria Contábil Ltda. e WJ
Contabilidade S/S Ltda, informaram que não foram encontrados contratos de locação ou
comodato com terceiros, conforme resposta no Anexo XIX -Esclarecimentos TIF n° 06.
Ainda, na mesma intimação, foram solicitados os contratos de prestação de serviços de
software, indispensáveis para a execução dos serviços de contabilidade fornecidos aos
clientes. A Komcorp Assessoria Contábil Ltda. apresentou contrato firmado com a
empresa New Informática Ltda, de 01/09/2009, Anexo XXVII - Contrato Informática,
com um aditivo contratual transferindo seus direitos e obrigações para WJ
Contabilidade S/S Ltda., em 28/07/2011. E a Procecon Assessoria Contábil Ltda não
apresentou qualquer contrato.
Da sede e dos estabelecimentos
Do confronto dos contratos de aluguel, Anexo XX - Contratos de Aluguel, solicitados
através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 02 de 04/11/2014, com os documentos
de constituição das empresas, Anexo XXI - Contratos Sociais, vários detalhes merecem
destaque.
No período auditado a empresa Komcorp Assessoria Contábil Ltda., teve sua sede na
Avenida Mauro Ramos n° 1450, sala 901 - Florianópolis/SC - CEP: 88020-302, porém,
consta no contrato apresentado, aluguéis para as salas 901 e 1001, até 30/04/2011. Uma
vez que não interrompeu suas atividades após aquela data, foi intimada a apresentar
novos contratos de aluguel, através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 6, de
26/01/2013, Anexo V - Termos de Intimação 06.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Em resposta a intimação, a "Komcorp", declarou não ter encontrado contrato para o
referido período, conforme Anexo XIX - Esclarecimentos TIF n° 06.
Já a empresa Procecon Assessoria Contábil Ltda., no período auditado, teve sede no
mesmo local, à Avenida Mauro Ramos n° 1450, Florianópolis/SC - CEP: 88020-302,
porém na sala 902. O contrato de aluguel apresentado para o local foi firmado somente
em 01/06/2011. Como iniciou suas atividades muito antes daquela data, solicitamos,
através do Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 6, de 26/01/2015, Anexo V - Termos de
Intimação 06, os contratos correspondentes ao período.
Em resposta, a empresa Procecon alegou não ter localizado contrato relativo ao período
anterior a 01/06/2011, e ainda, o contrato de aluguel da sala 902, prevê a sublocação
para WJ Contabilidade S/S Ltda., conforme Anexo XIX - Esclarecimentos TIF n° 06.
Da mesma forma, a empresa representada WJ Contabilidade S/S Ltda., no período
auditado, teve sua sede na Avenida Mauro Ramos n° 1450, sala 902 - Florianópolis/SC
- CEP: 88020-302, a partir de 04/05/2011 conforme alteração contratual. No contrato
apresentado consta aluguel para as salas 801, 803, 804, 901 e 1001, a partir de
01/06/2011. Uma vez que, conforme já descrito acima, a sala 902 é a sede, e o contrato
de aluguel está em nome da Procecon Assessoria Contábil Ltda., solicitamos através do
Termo de Intimação Fiscal (TIF) n° 6, de 26/01/2015, Anexo V - Termos de Intimação
06, o contrato específico da sala 902, em nome WJ Contabilidade S/S Ltda.
Em resposta à solicitação, foi apresentado o contrato de sublocação entre as empresas
Procecon Contábil Ltda., como sublocadora da sala 902 para WJ Contabilidade SS
Ltda., sendo esta a sublocatária da sala em questão, a partir de 01/06/2011, conforme já
relatado.
Muito embora não tenha sido localizado o contrato de aluguel específico pelo uso da
sala 902, pela Procecon Assessoria Contábil Ltda, conforme verificamos na sua
escrituração contábil, na conta "3.7.03.007.001-Alugueis e Condomínios", o respectivo
aluguel do período de 01/2011 a 12/2011 foi pago pela mesma, Anexo VIII - Alugueis e
Condomínios.
Em relação às sedes das empresas resta que a Komcorp Assessoria Contábil Ltda.,
continuou a operar após 30/04/2011, muito embora, a partir daquela data, o contrato de
locação para as salas 901 e 1001 tenha sido efetuado em nome da representada WJ
Contabilidade S/S Ltda. E ainda, não foi apresentado à auditoria o contrato de locação
da sala 902, sendo o endereço indicado como sede da Procecon Assessoria Contábil
Ltda, uma vez que, de fato, pertence a WJ Contabilidade S/S Ltda, conforme
documentos de sublocação apresentados, apesar de como já relatado, os pagamentos dos
encargos do aluguel serem efetuados pela "Procecon".
Por fim, quando em visita aos estabelecimentos, nos respectivos endereços, todos
situados na Avenida Mauro Ramos n° 1450, Centro - Florianópolis/SC, constata-se que
a recepção funciona de forma geral para todos os estabelecimentos, no 8o (oitavo) andar
com uma única identificação - Komcorp Assessoria Empresarial e Contábil -. No 9o
(nono) andar consta apenas a identificação da sala 901 sem qualquer referência. Não há
livre acesso para as demais salas dos respectivos pavimentos, ou seja, são várias salas
para vários estabelecimentos, sem qualquer divisão ou delimitação entre eles.
Da confusão financeira
Os documentos de caixa da empresa "Komcorp", revelaram a existência de
comprovantes de pagamentos de despesas em nome da Procecon Assessoria Contábil
Ltda., muito embora o CNPJ pertença à "Komcorp", conforme Anexo XXIII - Caixa
Komcorp. Ainda, há comprovantes de pagamento de conta de energia elétrica para a
sala 902, que, conforme contratos sociais, é sede das empresas WJ Contabilidade e
Procecon Assessoria Contábil Ltda.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Nos documentos de caixa da empresa representada "WJ Contabilidade", foram
localizados comprovantes de pagamentos de despesas em nome da Procecon Assessoria
Contábil, muito embora o CNPJ pertença à "WJ Contabilidade", conforme Anexo
XXIV - Caixa WJ Contabilidade.
Verificou-se ainda pagamentos de energia elétrica para a sala 902, efetuados pela
"Komcorp" e pela representada "WJ Contabilidade", conforme Anexo XXII -
Pagamentos Luz 902, porém, na escrituração contábil da "Procecon," não há qualquer
registro de despesa efetuado, relativo a energia elétrica.
Muito embora não tenha sido apresentado contrato de aluguel específico pelo uso da
sala 902, pela Procecon Assessoria Contábil Ltda., uma vez que a sala foi sublocada,
como já esclarecemos anteriormente, a escrituração contábil, na conta "3.7.03.007.001-
Alugueis e Condomínios", registra pagamento de aluguel no período de 01/2011 a
12/2011, Anexo XXIX - Alugueis e Condomínios.
O tratamento especial tributário, criado pela Lei Complementar n° 123, de 2006, teve
como objetivo atender as micro e pequenas empresas, mediante unificação mensal de
pagamento de impostos e contribuições. A legislação que instituiu as pequenas e
microempresas, elencou como fator determinante para o enquadramento a receita bruta
anual. Assim, as empresas que possuírem o faturamento superior aos limites fixados,
dele não podem participar. Ante tal situação surgem desvirtuamentos, como no caso
presente, tendentes ao enquadramento indevido no Simples Nacional, mediante ardis de
criação de novas empresas, notadamente para usufruir o favorecimento da contribuição
substitutiva da Seguridade Social, prevista no artigo 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
Tais artifícios, em verdade, visam burlar o Fisco, como se vislumbra aqui, pois sem
sombra de dúvida, essas empresas não apresentam condições de funcionarem
independentemente umas das outras, visto apresentarem ligação umas com as outras,
quer compartilhando a administração, a gerência, o espaço físico, os empregados,
clientes, patrimônio, enfim, ao final, resta comprovada a formação de grupo econômico
de fato.
A criação e formação de outras empresas, teve, portanto, como objetivo de fato, o
fracionamento das receitas brutas das empresas envolvidas, uma vez que o total da
receita bruta global ultrapassa o limite de que trata o inciso II artigo 3o desta mesma Lei,
conforme demonstrado na tabela abaixo, enquadrando a empresa aqui representada, na
situação prevista no parágrafo 9° do artigo 3o da Lei Complementar no 123/2006.

Os valores da receita bruta foram extraídos dos registros contábeis apresentados em
meio digital com leiaute previsto no MANAD - Manual Normativo de Arquivos
Digitais, conforme já mencionado.
Considerações Finais
Ao final da análise, conclui-se que a empresa WJ Contabilidade S/S Ltda. ficou sujeita à
exclusão do Simples Nacional, pelo cometimento das infrações descritas acima,
enquadrando-se nas seguintes hipóteses de exclusão de ofício:
a) enquadramento na situação descrita no art. 3o, parágrafo 4o, inciso IX da Lei
Complementar no 123/2006, referente ao item “Do desmembramento da pessoa
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

jurídica CNPJ 85.385.961/0001-14 Komcorp Assessoria Contábil Ltda – EPP”,
sujeitando a empresa à exclusão a partir de 01/01/2010, conforme parágrafo 6o do art. 3o
da mesma Lei; e
b) enquadramento na situação descrita no parágrafo 9o do artigo 3o da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, referente ao item “Formação de
grupo econômico de fato”, sujeitando a empresa à exclusão a partir de 01/01/2012.
Em razão de todo o exposto foi emitida esta REPRESENTAÇÃO, com proposta de
exclusão da pessoa jurídica WJ Contabilidade S/S Ltda., nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, a partir de 01/01/2010.
O contribuinte foi cientificado do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 94, de 09 de
abril de 2015 em 07/05/2015, e em 08/06/2015 apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva, acompanhada de cópia dos seguintes documentos:
Procuração, documentos de identificação, Ato Constitutivo, Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS no 94, de 09 de abril de 2015, Extrato do Simples Nacional, Declaração do
Simples Nacional original e retificadora.
Alega, em síntese, que:
I – Dos fatos
A Requerente, em 07/05/2015, teve ciência da sua exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório
DRF/FNS no 94, de 09 de abril de 2015 (doc. 02).
A autoridade fiscal entendeu que a WJ Contabilidade seria "[...] oriunda de
desmembramento da pessoa jurídica CNPJ 85.385.961/0001-14 Komcorp Assessoria
Contábil Ltda. - EPP; e ainda, restou configurada a existência de grupo econômico de
fato entre elas e a empresa CNPJ 09.381.524/0001-44 - Procecon Assessoria Contábil
Ltda - EPP". Tal fato, contudo, não pode ser interpretado como desmembramento ou
formação de grupo econômico, uma vez que os novos sócios administram a sociedade
com total e absoluta autonomia. O antigo sócio fundador já não tem qualquer ingerência
sobre o negócio, tendo consentido com a manutenção do antigo nome empresarial
(Komcorp) apenas como forma de reconhecimento dos bons serviços pelos antigos
colaboradores.
A mudança da administração da empresa é pública e notória na região de Florianópolis.
A autoridade fiscal poderia tê-la constatado mediante consulta ao corpo de funcionários
remanescentes ou nos clientes, que, por se tratar de serviço personalíssimo e que
pressupõe relação de confiança (serviços de assessoria contábil) têm ciência da
mudança ocorrida.
II – Do direito II.1 – Dos pressupostos de exclusão do Simples Nacional
A exclusão do Simples Nacional ocorreu porque, de acordo com o item 5.5 do Relatório
Fiscal, a WJ Contabilidade S/S Ltda. EPP teria resultado de desmembramento da
pessoa jurídica Komcorp Assessoria Contábil Ltda.; e ainda pela suposta existência
de grupo econômico de fato entre estas e a empresa Procecon Assessoria Contábil
Ltda.
II.1.1 – Da ausência de desmembramento
Como já destacado, a autoridade fiscal entendeu que a Impugnante foi criada para fins
de fracionamento das receitas da Komcorp Assessoria Contábil, motivando o seu
convencimento na identidade do objeto social (prestação de serviço de contabilidade);
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

no fato de ambas adotarem o mesmo nome fantasia "Komcorp"; no funcionamento no
mesmo endereço; na identidade da administração; e nos seguintes fundamentos:
"5.6.5. Além dessas movimentações específicas que, conforme se depreende,
compõem a parte administrativa e gerencial, verificou-se que a Komcorp
Assessoria Contábil, em julho de 2011, TRANSFERIU, parcela de seus
empregados para a nova empresa, o contribuinte WJ Contabilidade.
5.6.6. A Komcorp, também, através de um aditivo contratual de 28 de julho de
2011, transferiu direitos e obrigações para o contribuinte, referentes ao contrato
de serviços de software, celebrado com a New Informática Ltda em 01 de
setembro de 2009.
5.6.7. E, por fim, vários contratos de prestação de serviços de contabilidade,
celebrados originariamente com a Komcorp Assessoria Contábil, em julho de
2011, foram transferidos para a nova empresa, o contribuinte WK
Contabilidade.
5.6.8 Esses elementos, todos eles comprovados, demonstram claramente que, na
verdade, houve um desmembramento, porém efetuado e planejado de forma
dissimulada. Tudo isso demonstra a intenção firme e determinada do
contribuinte em fracionar o empreendimento de modo a eximir-se de tributos,
em específico a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), mantendo as
pessoas jurídicas a aparência de independência, para continuarem a usufruir
dos benefícios tributários do Simples Nacional."
A base legal para a exclusão da WJ Contabilidade do Simples Nacional, por sua vez, foi
o § 4o, art. 3o, da Lei Complementar no 123/2006.
Na cisão e no desmembramento, a vedação ao ingresso no Simples Nacional busca
evitar que uma empresa maior - com faturamento superior ao limite do art. 3o da LC no
123/2006 - mantenha-se nesse regime de tributação diferenciado, mediante divisão em
duas ou mais empresas menores.
Ora, no presente caso, não há que se falar em cisão ou desmembramento, porque a
suposta sociedade dividida (a pessoa jurídica Komcorp Assessoria Contábil) não foi
extinta para fins de criação e substituição por duas ou mais pessoas jurídicas.
O que houve, consoante já destacado, foi a transferência, para uma empresa já existente
(a WJ Contabilidade) e autônoma (formada por funcionários e ex-sócios), dos
funcionários e dos clientes da Komcorp. Esta continuou a existir. Não foi dividida nem
tampouco há duas ou mais novas sociedades que a substituíram. Há apenas uma (a WJ
Contabilidade), que, aliás, sequer é "nova" sociedade, já que foi constituída em Julho de
2009, muito antes da suposta cisão ou desmembramento.
Por outro lado, ao contrário do afirmado no item 5.6.8 do relatório fiscal, não faz
qualquer sentido se cogitar de fracionamento da receita. Isso porque o somatório das
receitas brutas da suposta sociedade cindida ou desmembrada (Komcorp) e da sociedade
que seria dela resultante (WJ Contabilidade) não ultrapassou o limite de R$
3.600.000,00 previsto no art. 3o, II, da Lei Complementar no 123/2006:

Ademais, cumpre acrescentar que, atualmente, a empresa "Komcorp" está sem
movimento (doc. 03). O faturamento desta foi inteiramente absorvido pela WJ
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Contabilidade, evidenciando que esta, conforme já ressaltado, efetivamente, assumiu os
clientes da primeira, em razão do desinteresse do sócio fundador no prosseguimento dos
negócios.
Tivesse havido a cisão ou o desmembramento ocorrido com o intuito de fracionamento
da receita para fins de manutenção no Simples Nacional, ambas pessoas jurídicas teriam
receita bruta superior ao limite do art. 3o, II, da Lei Complementar no 123/2006.
Logo, ao contrário do que entendeu no item 5.6.8 do relatório fiscal, não houve
fracionamento nem tampouco fracionamento dissimulado. Afinal, todos os atos e
alterações societárias foram devidamente registrados nos órgãos competentes. A WJ
Contabilidade assumiu os funcionários e clientes da Komcorp de forma absolutamente
transparente, realizando a transferência formal dos vínculos contratuais.
Portanto, uma vez demonstrado que a Impugnante não decorre de desmembramento de
empresa para fins de fracionamento de receitas, o ato de exclusão do Simples Nacional
não pode subsistir e, consequentemente, mostra-se descabido o lançamento do crédito
tributário impugnado.
II.1.2 – Do suposto grupo econômico de fato
O § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, ao dispor sobre as vedações ao
ingresso no Simples Nacional, não faz qualquer referência à existência de grupo
econômico de fato dentre as hipóteses que autorizam a exclusão desse regime de
tributação.
A rigor, para excluir a WJ Contabilidade do Simples Nacional, a autoridade fiscal
deveria ter demonstrado que esta (LC no 123/2006, art. 3o, § 4o): i) tem como sócio
pessoa física inscrita como empresário ou sócio de outra pessoa jurídica optante do
Simples, (ii) sócio participante em mais de 10% do capital de outra empresa não
beneficiária do Simples; e (iii) sócio que figure como administrador de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos.
Em qualquer caso, porém, é necessário que a receita bruta global ultrapasse o limite
definido no caput do art. 3o da LC no 123/2006.
Todavia, ainda que se considere a receita das três pessoas jurídicas, não houve
superação do limite do art. 3o, II, da LC no 123/2006:

Tal fato é mais do que suficiente para se afastar a exclusão da empresa WJ
Contabilidade do Simples Nacional, porque, consoante destacado, as vedações do § 4o,
III, IV, e V, somente são aplicáveis quando o somatório da receita bruta ultrapassa o
limite do caput do art. 3o da LC no 123/2006.
Por outro lado, nenhum dos sócios administradores das empresas fiscalizadas é inscrito
como empresário. Ao contrário, na condição de contadores, exercem profissão de
natureza intelectual, que, nos termos do art. 966, parágrafo único do Código Civil,não
tem natureza empresarial.
Ademais, o Sr. Willian Laus, sócio administrador da WJ Contabilidade, iniciou sua
carreira profissional como funcionário da empresa Komcorp Assessoria Contábil,
ocupando diversos cargos até chegar a diretor administrativo e, em 12/04/2006, como
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

forma de reconhecimento de seu trabalho, como sócio minoritário, com 10% do capital
social. A participação societária na Komcorp, portanto, nunca superou o limite definido
no inciso IV, § 4o, do art. 3o da LC no 123/2006, e quando superou, da Procecon e WJ e,
não foi ultrapassado o limite do Simples Nacional.
Não há qualquer grupo econômico entre a Impugnante e as empresas Komcorp e
Procecon. A WJ Contabilidade constitui uma sociedade autônoma, sob todos os
aspectos, formada, consoante anteriormente ressaltado, por funcionários e ex-sócios das
duas primeiras, que - em razão do desinteresse do sócio fundador no prosseguimento
dos negócios -resolveram continuar na atividade exercida, assumindo os funcionários e
clientes, de forma absolutamente transparente.
O antigo sócio fundador não tem qualquer ingerência sobre a empresa, tendo consentido
com a manutenção temporária do antigo nome empresarial (Komcorp) apenas como
forma de reconhecimento dos bons serviços pelos antigos colaboradores.
O nome fantasia "Komcorp" foi mantido de comum acordo, inclusive no "site" e nos e-
mails corporativos, em caráter temporário (não houve qualquer transferência), por se
tratar de uma reconhecida marca local, ou seja, para evitar que ocorresse perda da
clientela.
Ademais, em nenhum momento a fiscalização demonstrou não serem os sócios da
empresa Impugnante os verdadeiros titulares da sociedade. É evidente, no caso apreço,
o legítimo interesse no desenvolvimento da atividade pelos sócios da Impugnante, uma
vez que recebem pró labore mensal e distribuição de lucros. Não existe nada, portanto, a
acobertar.
Note-se, com o devido respeito, que houve um direcionamento equivocado da. ação
fiscal por parte da autoridade fazendária. Esta, com o devido respeito, não interpretou
adequadamente os fatos.
No caso em apreço, não houve uma investigação detalhada acerca da aquisição dos
ativos da empresa "Komcorp" e mudança de gestão, o que, como já destacado, poderia
ser realizada mediante consulta ao corpo de funcionários remanescentes ou aos clientes.
II.2 – Da decadência (efeitos retroativos da exclusão):
Nos termos do Ato Declaratório DRF/FNS no 94, de 09 de abril de 2015, a exclusão de
ofício surtirá efeitos a partir de 1o de julho de 2009.
Há que ressaltar, no entanto, que a Requerente optou pelo regime de tributação
diferenciado - Simples Nacional apenas em 1 de janeiro de 2010.
O ato de exclusão, por outro lado, não pode retroagir para alcançar períodos de apuração
nos quais os tributos recolhidos de forma simplificada já foram homologados
tacitamente, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, transcorridos cinco anos sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário,
salvo quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, circunstâncias não
identificadas no presente processo.
Ora, admitir como irregular a sistemática de recolhimento desde 01/01/2010 implicará
no reconhecimento de insuficiência dos tributos espontaneamente declarados e
recolhidos pelo contribuinte a partir desta data, assim como na inexatidão das
obrigações acessórias e existência de pendências cadastrais até então consideradas
atendidas.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Dessa forma, caso mantido o ato impugnado, o que se admite apenas para fins de
argumentação, tem-se que a exclusão somente poderá surtir efeitos a contar dos 05
(cinco) anteriores a data da sua ciência (07/05/2015).
III. Do pedido
Ante todo o exposto, requer-se:
(i) o recebimento e o processamento da presente manifestação de inconformidade,
suspendendo-se os efeitos do ato da exclusão até o seu julgamento definitivo, nos
termos do art. 75, § 3o, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011;
(ii) o acolhimento da presente manifestação de inconformidade para fins de
cancelamento do ato de exclusão, nos termos da fundamentação;
(iii) alternativamente, caso seja mantido o ato declaratório de exclusão, o que se admite
apenas para fins de argumentação, o reconhecimento de que somente poderá surtir
efeitos a contar dos 05 (cinco)anteriores a data da sua ciência (07/05/2015).
A DRJ/São Paulo proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
Ementa:
SIMPLES
NACIONAL.
DESMEMBRAMENTO.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
EFEITOS.
Não poderá optar pelo Simples Nacional a empresa resultante ou remanescente de cisão
ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica, ocorrido em um dos
cinco anos calendários anteriores.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, no caso de empresa resultante de
desmembramento de pessoa jurídica, produz efeitos a partir do mês seguinte da
ocorrência da referida hipótese de exclusão.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não existe previsão legal para a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional
por meio de Ato Declaratório quando apresentada manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que a instância a quo concordou com a fiscalização no sentido
de que houve, de fato, um desmembramento efetuado e planejado de forma dissimulada,
demonstrando a intenção do contribuinte em fracionar o empreendimento. Refutou o argumento
da interessada no tocante ao limite previsto no art. 3o, II, da Lei Complementar no 123/2006,
explicando que o valor de R$ 3.600.000,00 só passou a vigorar a partir do ano-calendário de
2012. Até então, o limite era de R$ 2.400.000,00. A fiscalização, por sua vez, constatou a
formação de um grupo econômico formado por três empresas que totalizaram a receita bruta de
R$ 3.051.523,40 no ano-calendário de 2011.
Por outro lado, a autoridade julgadora reconheceu que o ato declaratório que
promoveu a exclusão do regime foi fundamentado unicamente na questão do desmembramento
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

e, não, em virtude da formação de grupo econômico de fato. Nada obstante, ponderou que a
representação administrativa explicitou todas as razões que levaram à constatação daquela
formação.
Quanto ao argumento da decadência, afirmou que o art. 150 do CTN trata do
lançamento por homologação, não se aplicando à matéria da exclusão do Simples Nacional.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade.
Destacou, entretanto, que o alegado desmembramento da Komcorp resultaria
numa receita bruta global das duas empresas desmembradas que atingiria o total de R$
2.234.048,02 no ano-calendário de 2011 (inferior, portanto, ao limite dos R$ 2.400.000,00
vigente na época dos fatos).
Por sua vez, a DRJ teria sido contraditória ao reconhecer a exclusão unicamente
com base no suposto desmembramento de fato e adotar as razões que levaram à conclusão da
formação do grupo econômico. Acrescentou, ainda assim, que a fiscalização deveria ter utilizado
a receita bruta do ano-calendário de 2010 quando tratou do limite definido no caput do art. 3o, II,
da Lei Complementar no 123/2006. Isto porque o art. 16, § 1o, da mesma lei diz que é a receita
bruta do ano-calendário anterior ao da opção que deve ser considerada para efeito de
enquadramento. Então, somadas as receitas de 2010 das três empresas envolvidas, a totalização
chegaria a R$ 2.398.487,87. Portanto, também inferior ao limite dos R$ 2.400.000,00.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De tudo o que foi relatado, percebe-se que o caso trata de uma acusação de
planejamento tributário inoponível ao Fisco. Segundo a fiscalização, ao constituir a empresa
recorrente (a WJ Contabilidade), o grupo econômico tinha a intenção de se beneficiar da opção
pelo regime unificado do Simples Nacional (para além de outra consequência também ventilada
na representação administrativa – eximir-se da contribuição patronal – que foge ao escopo do
presente processo).
Nesse contexto, a autoridade fiscal entendeu que a WJ Contabilidade resultou de
uma espécie de desmembramento da empresa Komcorp e, assim, configurando a hipótese de
vedação estipulada no inciso IX, do § 4o, do art. 3o, da Lei Complementar no 123/2006.
Além disso, a fiscalização também vislumbrou o enquadramento do caso numa
outra hipótese daquele mesmo art. 3o, qual seja, a formação de um grupo econômico de fato, pelo
que pressupôs a totalização de uma receita bruta que teria extrapolado o limite previsto nos seus
inciso II c/c § 9o.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Veja-se, então, o que dizem tais dispositivos:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que: (Redação dada pela Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
(...)
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011)
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
(grifei)
(...)
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente
à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12. (grifei)
Contudo, a decisão de piso assumiu que o ato declaratório da exclusão do regime
só fundamentou o feito na questão do desmembramento. Por isso, firmou o seguinte
entendimento:
No que se refere aos questionamentos do contribuinte em relação à formação de grupo
econômico de fato entre as empresas Komcorp Assessoria Contábil Ltda., WJ
Contabilidade S/S Ltda. EPP e Procecon Assessoria Contábil Ltda. EPP, cabe esclarecer
que, em que pesem as informações do Auditor Fiscal na Representação Administrativa
de fls. 02/20, de fato a empresa WJ Contabilidade foi excluída do Simples Nacional
unicamente em virtude de ser resultante do desmembramento de fato de pessoa
jurídica, conforme consta do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 94, de 09 de
abril de 2015, e não em virtude de formação de grupo econômico de fato.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Data vênia, a instância a quo só notou uma parte da incoerência entre aquele ato
declaratório e a representação que o motivou. Isto porque, apesar de ser expresso quanto a
questão do desmembramento, a fundamentação legal nele veiculada não aponta para o inciso IX
que, como dito, sustenta aquela hipótese. Confira-se:

Como se vê, a fundamentação legal apresentada trata de outras hipóteses, quais
sejam, os “artigos 3o, parágrafo 4o, inciso V, e 29, inciso IX”. Estas, combinadas com os “artigos
29, inciso I, e 30, inciso II”, teriam sido a base legal para a exclusão. Eis, então, o seu conteúdo:
Art. 3o (...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
O art. 3o, § 4o, V, pode até ter alguma relação com a questão do grupo econômico
(havendo que se considerar o mesmo limite da receita bruta global das empresas envolvidas na
relação sócio/titular e administrador/equiparado), mas nada tem a ver com a hipótese do
desmembramento. Por sua vez, o art. 29, IX, trata de situação que nem foi abordada nas
conclusões da fiscalização.
Portanto, apesar de ter feito expressa menção ao desmembramento de fato da
pessoa jurídica, o ato declaratório apontou para hipóteses legais absolutamente dissociadas desse
conceito.
Tais incoerências poderiam até ser superadas se fosse possível constatar que a
recorrente compreendeu bem o conteúdo acusatório em suas peças de defesa com suficiente
amplitude para refutar os motivos ensejadores da exclusão do regime. O problema é que os
deslizes não param por aí.
Com efeito, o ato declaratório pretende imputar um planejamento tributário
realizado com o objetivo de o grupo econômico se esquivar da vedação ao regime concernente
ao limite da receita bruta. Assim, todo o arcabouço faria sentido porque, reunidas, as três
empresas que o compõe totalizariam uma receita que ultrapassaria o valor estipulado por aquele
limite.
Conforme bem assentado pela DRJ, até o ano-calendário de 2011, o limite
estabelecido para o enquadramento no regime era o de R$ 2.400.000,00. E a fiscalização apurou
que as três empresas envolvidas haviam apurado em conjunto o total de R$ 3.051.523,40 no ano-
calendário de 2011.
Entretanto, há que se atentar para o fato de que a opção é feita com base na receita
bruta do ano-calendário anterior. Segundo a recorrente, a receita bruta global em 2010 totalizou
o valor de R$ 2.398.487,87. Inferior, portanto, ao limite de R$ 2.400.000,00. Assim, o que se
poderia cogitar, seria a extrapolação do limite no decorrer do ano-calendário de 2011 ensejando a
exclusão do regime no mês seguinte ao da situação impeditiva, na conformidade do que preveem
os arts. 30, II, e 31, II, daquela mesma Lei Complementar, verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-004.799 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720884/2015-13

Note-se que o ato declaratório (acima transcrito) até mencionou o referido art. 31,
II, porém, considerou que os efeitos da exclusão deveriam retroagir a 01/07/2009. Ou seja,
dissonante da possibilidade de se referir ao mês em que houve a extrapolação do limite.
Ademais, a fiscalização não fez qualquer verificação acerca do mês em que se
poderia considerar superado o limite. Simplesmente, aventou que a exclusão deveria surtir
efeitos a partir de 01/01/2010 (considerando a hipótese do desmembramento) ou de 01/01/2012
(considerando a hipótese da formação do grupo econômico). Ao reunir as duas hipóteses, acabou
por sugerir que ela se desse em 01/01/2010. Como se viu, sem maiores explicações, o ato
declaratório retroagiu à data do início das atividades da recorrente.
Por sua vez, quanto à hipótese do desmembramento, verifica-se que a fiscalização
assumiu algumas premissas para chegar à conclusão de que este teria ocorrido de forma
dissimulada. Dentre elas, a mais relevante parece ter sido a presença do Senhor Willian Cesar
Laus na condição de sócio quotista da recorrente e de sócio administrador da empresa Komcorp
(eis que é sobre isto que se fala nos parágrafos iniciais do tópico pertinente ao assunto na
representação administrativa). Tal premissa pode, inclusive, ter justificado a supramencionada
inclusão do art. 3o, § 4o, V, no ato declaratório. Todavia, neste caso, haveria que se cogitar do
limite da receita bruta das empresas envolvidas na relação que se associou ao desmembramento
(a própria WD Contabilidade e a Komcorp). Juntas, como alegado no recurso, elas auferiram
apenas R$ 2.234.048,03 naquele ano-calendário. Ou seja, mais uma vez, inferior ao limite de R$
2.400.000,00.
Portanto, apesar de produzir um conjunto probatório bastante convincente no
sentido de revelar que as três empresas compõem, de fato, um mesmo grupo econômico, não se
pode inferir que a sua formação segregada tenha tido o objetivo precípuo de aproveitar os
benefícios do regime simplificado de tributação se esse resultado poderia ser atingido sem aquela
iniciativa. Nesse contexto, pode até ter havido uma outra motivação tributária, mas como tal, não
configura a presente controvérsia.
Já tive a oportunidade de deixar bem clara a minha posição contrária aos
planejamentos marcados pelo propósito da economia tributária em vários julgamentos desta
Casa. Considero correto declarar a inoponibilidade das operações concernentes ao Fisco quando
a preponderância daquele propósito fica bem demonstrada. Todavia, há que se ter cuidado para
não banalizar o fenômeno.
Por decorrência lógica, é desnecessário o enfrentamento da alegação atinente à
matéria da decadência.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar o ato de exclusão do regime.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital